Tribunal: STF
Processo: Rcl 43158
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO COM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, NOS MOLDES DA LEI 643/2001 DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Curimatá/PI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus, nos autos do Processo 0000985-35.2019.5.22.0108, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395.
    Narra o reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada em seu desfavor por servidor público municipal, na qual aduz que foi contratado pelo Município para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde através de teste seletivo desde 1995 e que não teve o FGTS devidamente recolhido desde 01/08/2013, pugnando pelo pagamento do mesmo. 
    Relata que apresentou contestação, na qual “alegou desde logo, a incompetência absoluta da Justiça Federal do Trabalho, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88 e, SOBRETUDO, A DECISÃO TOMADA PELO STF NA ADI 3395”, mas não obteve êxito no pedido. 
    Alega, nesse sentido, que a decisão impugnada contrariou a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, ao entender pela competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da lide.
    Argumenta que no caso em análise, “demonstrado ser de ordem administrativa o vínculo estabelecido com seus servidores, patente é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a ação em relevo, pelo qual as reclamantes prestavam serviços para um órgão público da administração direta pleiteando direito de cunho celetista, o que se afigura impossível já que a relação em foco é estatutária-jurídico administrativo, conforme supra demonstrado”. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada e declarar a incompetência absoluta da Justiça Laboral para julgamento do feito.
    É o relatório. DECIDO.
    A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc.
    In casu, a decisão ora reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidor público do Município de Curimatá/PI, cuja contratação se deu em 1995, mediante realização de concurso público, desenvolvendo-se sob o regime estatutário a partir da Lei Municipal 643/2001 (que estabeleceu o regime jurídico único no âmbito do Município).
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A partir dessas premissas, entendo, neste juízo provisório, que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, com fundamento na violação ao acórdão proferido na ADI 3.395-MC, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se em causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária.
    Releva notar, no ponto, que a jurisprudência desta Corte tem entendido que a transmudação de regime administrativo é possível no âmbito do direito administrativo desde que sejam observados alguns critérios de ordem legal, destacando-se como o principal deles o ingresso no serviço público mediante concurso público. 
    Ademais, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de FGTS e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mormente diante do vínculo entre as partes ter se firmado mediante concurso público, o que evidencia sua natureza estatutária. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
    1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.
    2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (Reclamação 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (ART. 19 DO ADCT): COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Reclamação 11.089-AgR, Redatora p/ o acórdão Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/2012, grifei)
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender a tramitação do Processo 0000985-35.2019.5.22.0108, em trâmite junto ao Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 
    Cite-se o beneficiário do decisum ora impugnado, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente